Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-09.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000313-09.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (IMPETRANTE), TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES (IMPETRADO), EVANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.974.261-54 (LITISCONSORTES), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO EM QUE SE ORIGINOU O ATO COATOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE JURÍDICO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança, por ausência superveniente de interesse jurídico, se sobreveio sentença de mérito na ação em que foi proferido o ato dito coator e este pode ser impugnado por recurso próprio e adequado.

“2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto”. (REsp n. 1.971.910/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

O Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão que deferiu parcialmente a medida de urgência e determinou que efetuasse “o
DESBLOQUEIO
do autor EVANDERON SOUZA DE OLIVEIRA, CPF nº 033.974.261-54, junto ao seu cadastro, enquanto o processo estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda
, sob pena de incorrer em crime de desobediência
”.

O Impetrante argumenta que nunca houve qualquer bloqueio do motorista, mas que há um gerenciamento de risco, para garantir o cumprimento de regras contratuais e securitárias, não podendo, por sua mera interpretação equivocada, entender que o cumprimento de procedimentos se trata de bloqueios/restrições.

Sustenta que:

“Ocorre que a Decisão que julgou extinto o Mandado de Segurança vai contra o ordenamento jurídico, pois caso o mandado de segurança seja impetrado antes do trânsito em julgado da decisão questionada, mesmo que ocorra posteriormente, não será possível alegar sua inadequação ou perda de objeto, desde que cumpridos os demais requisitos jurídico-processuais, o mérito do mandado deverá ser avaliado”.

Em 02/06/2023, monocraticamente, foi julgado prejudicado o presente mandado de segurança, conforme se vê na decisão lançada no ID n. 170863175.

O Ministério Público, por meio do ofício nº 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos nº:

1000313-09.2023.8.11.9005
– AGRAVO INTERNO

Processo:

Mandado de Segurança com pedido de liminar

Agravante:

G10 - Transportes LTDA.

Impetrado:

Dra. Tatyana Lopes de Araújo Borges, Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Litisconsorte:

Evanderson Souza de Oliveira

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o mandado de segurança ante ao reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Inicialmente, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que julgou prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“VISTOS, ETC.

O presente
mandamus
deve ser extinto, sem julgamento de mérito, uma vez que o processo de referência n.º 1001045-30.2023.8.11.0003, através do qual emanou a decisão impugnada, já fora julgado definitivamente.

Assim, versando exclusivamente o presente mandado de segurança a respeito de suspensão da ordem de desbloqueio do motorista para descarregamento de grãos no processo 1001045-30.2023.8.11.0003, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto.

Afinal, a referida
decisum
, como decorrência lógica, restou confirmada, restando prejudicada a análise do mérito do presente
writ.

Destarte, imperativo o reconhecimento da extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6.º, § 5.º, da Lei n. 12.016 (Lei do Mandado de Segurança), c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
”.

No presente caso, o Mandado de Segurança foi manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteado pelo ora Litisconsorte e determinou que o Impetrado, ora Agravante,

efetuasse “o
DESBLOQUEIO
do autor EVANDERON SOUZA DE OLIVEIRA, CPF nº 033.974.261-54, junto ao seu cadastro, enquanto o processo estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda
, sob pena de incorrer em crime de desobediência
”.

Em consulta a ação principal, verifico que foi sentenciada em 29/04/2023. Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da
sentença
absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores,
na
medida da correspondência entre as
questões decididas,
o que, em regra, implicará o esvaziamento
do
provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a
sentença,
a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto” (REsp n. 1.971.910/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.).

Desta forma, ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança, por ausência superveniente de interesse jurídico, se sobreveio sentença de mérito na ação em que foi proferido o ato dito coator e este pode ser impugnado por recurso próprio e adequado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA DECISÃO JUDICIAL –
SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
PERDA
DO
OBJETO
DO “MANDAMUS” – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A edição de
sentença
nos autos principais implica no reconhecimento da
perda
do
objeto
do
mandado
de
segurança
manejado contra tutela antecipada ali deferida, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil
(N.U 1000852-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS.
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ocorre à
perda
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve
sentença
de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará em favor do Impetrante.
(N.U 1000544-36.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo interno
.

Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023